Tribunal: TJPA
Processo: 0010428-17.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010428-17.2014.8.14.0024

APELANTE: LEANDRO RENALTH CANTO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. TESE IMPROCEDENTE
. Dosimetria procedida de forma justa e necessária ao caso em estudo. Magistrado julgador que se utilizou da quantidade e natureza da droga para valorar o quantum de aplicação da benesse do tráfico privilegiado somente na terceira fase, não se reportando a essas circunstâncias quando da imposição da pena base, que se manteve no mínimo legal para o tipo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Leandro Renalth Canto de Araújo,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo ao final substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Narra a denúncia
, presente à ID 6613815, de forma sintética,
que no dia 05/01/2019, por volta das 22h30, no estabelecimento comercial Distribuidora Ponto do Sabor, localizado na 168 Rua, bairro Bela Vista, cidade de Itaituba, o denunciado LEANDRO RENALTH CANTO DE ARAÚJO, foi flagrado com a quantidade de 01 (um) papelote da substância vulgarmente conhecida como "maconha" e 18 (dezoito) petecas da substância entorpecente conhecida como "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 6613832, requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório em relação a essa conduta.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal no que tange a terceira fase, pois o magistrado utilizou-se da quantidade e natureza da droga apreendida para dosar o quantum de aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que deve ser corrigido e aplicado o quantum máximo dessa benesse.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório em relação a essa conduta.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva se encontra presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6613826
, que comprova que as substâncias apreendidas com o apelante eram mesmo as drogas conhecidas vulgarmente como cocaína e maconha.

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
as testemunhas, policiais militares,

RAIMUNDO ODENILSON DE OLIVEIRA BARROS, ALONSO JORGE DOS SANTOS LIMA e FIDELCARMO BATISTA DE SOUZA
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, (mídia de ID 22623614), que em virtude de determinação do comando da polícia militar, os depoentes procederam revistas em bares e casas noturnas nos finais de semana; que que ao chegarem no estabelecimento narrado na denúncia, já sabiam que naquele local havia comercialização de drogas ilícita; que

ao procederem revista no banheiro do local, encontraram uma certa quantidade de droga ilícita; que conduziram o responsável pelo estabelecimento para a Delegacia de Polícia; que o réu confessou a traficância, retirando qualquer culpa de sua esposa.

A esposa do denunciado, Sra. ELCIVÂNIA COSTA LIMA, disse em juízo, (mídia de ID 22623614), que
quando os policiais chegaram no estabelecimento, pediram para a depoente acompanhá-los na revista; que esses policiais encontraram uma certa quantidade de droga ilícita no banheiro do estabelecimento pertencente a seu marido, acredita que a droga encontrada pertenceria a um rapaz que estava morando aquela época no local. Que a droga foi encontrada no banheiro do estabelecimento; que o estabelecimento era um Bar e que todo mundo entrava naquele local.

O apelante, em seu depoimento, declarou que
a denúncia apresentada não é verdadeira; que assumiu na Delegacia de polícia que seria usuário de drogas porque foi orientado pelo advogado; que não é usuário nem traficante de drogas; que confirma que os policiais encontraram no banheiro do bar uma certa quantidade de droga; que tinha um funcionário que era usuário de drogas; que esse funcionário do bar foi quem entrou no banheiro no momento da revista; que esse rapaz está morando agora para área de garimpo; que não sabe o nome desse rapaz que trabalhava em seu bar.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU IMPORTE MÁXIMO
.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal no que tange a terceira fase, pois o magistrado utilizou-se da quantidade e natureza da droga apreendida para dosar o quantum de aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, o que deve ser corrigido e aplicado o quantum máximo dessa benesse.

Razão também não assiste, nesta derradeira tese, à parte recorrente.

A dosimetria penal foi procedida pelo juiz a quo nos seguintes termos, ID 6613827
:

“(...)

Por fim,
em decorrência da quantidade apreendida e das espécies de drogas, e demais circunstâncias da sua prisão, em um juízo razoável e equilibrado, deverá ser diminuído 1/3 (um terço) na dosimetria da sua pena
. Sendo o réu imputável, possuindo potencial consciência da ilicitude e dele podendo ser exigido comportamento diverso, sua condenação é medida que se impõe, pela infringência do prescrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Passo a dosar a pena.
Na primeira fase
, nos termos prescritos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 bem como considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não ostenta antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase inexistem a atenuantes e agravantes. Mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (dez) dias-multa, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase não há causa de aumento. Presente a causa de diminuição de pena, motivo pelo qual chega-se a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, atualizados desde a data do crime. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal. (...)”
Grifei e destaquei

Consoante a dosimetria destacada acima, no caso, entendo que houve a necessária motivação para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/3, também conhecida como tráfico privilegiado, instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

Pois bem, em análise da dosimetria presente alhures, o magistrado sentenciante apresentou justificativa para impor o decote da pena pela aplicação do tráfico privilegiado em 1/3, conforme verifica-se no trecho que exponho a seguir: “
Por fim,
em decorrência da quantidade apreendida e das espécies de drogas, e demais circunstâncias da sua prisão, em um juízo razoável e equilibrado, deverá ser diminuído 1/3 (um terço) na dosimetria da sua pena
.”.

Além disso,
o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de repercussão geral em 3/4/2014, fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, consolidando-o na Tese de Repercussão Geral n. 712.

O entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do AgRg no HC n. 152.001/MT (relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2019), em que se decidiu nos termos da seguinte ementa:

“Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.”

Dessa forma, verifica-se de plano após uma simples leitura da dosimetria exposta ao norte, que o juiz de primeiro grau não utilizou-se da quantidade e natureza da droga apreendida para impor a pena base acima de seu mínimo permitido, razão pela qual a manteve em seu mínimo legal, que foi de 05 anos de reclusão.

No entanto, transportou para a terceira fase da dosimetria essa valoração, motivo este que decotou somente 1/3 da pena aplicada, impondo esta como reprimenda final em 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 300 dias multa, estando então devidamente em sintonia com o entendimento das Cortes superiores que, apesar de impedirem a utilização da natureza e quantidade de droga apreendida em duas fase dosimétrica, concordam com a possibilidade de ser utilizado em uma só fase, a ser definida pelo julgador, que é o caso destes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Douto Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 24/01/2025